Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-97.2019.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-97.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desmembramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AURELIO ZORDAN - CPF: 681.817.609-72 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), IVONETE SALETE ZORDAN - CPF: 515.951.339-68 (APELADO), PAULA ZORDAN - CPF: 022.766.281-46 (APELADO), BRUNA ZORDAN - CPF: 024.164.081-43 (APELADO), FABRICIO PEDRO ZORDAN - CPF: 733.525.191-53 (APELANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), LUIZ ZORDAN NETO - CPF: 347.205.109-49 (TESTEMUNHA), IRIS DE ALMEIDA - CPF: 021.398.761-99 (TESTEMUNHA), CLEONE SOUZA PERETTI - CPF: 005.793.370-73 (TESTEMUNHA), CLEUSA MARIA ZORDAN - CPF: 362.704.581-53 (TESTEMUNHA), JONAS FANTIN - CPF: 251.482.659-49 (TESTEMUNHA), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TESTEMUNHA), SANTINHO AGOSTINHO SALERNO - CPF: 298.779.971-34 (TESTEMUNHA), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), AURELIO ZORDAN - CPF: 681.817.609-72 (APELANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), IVONETE SALETE ZORDAN - CPF: 515.951.339-68 (APELANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), PAULA ZORDAN - CPF: 022.766.281-46 (APELANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BRUNA ZORDAN - CPF: 024.164.081-43 (APELANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FABRICIO PEDRO ZORDAN - CPF: 733.525.191-53 (APELADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
(S)
/APELADO(S)
:
AURELIO ZORDAN
,
IVONETE SALETE ZORDAN
,
PAULA ZORDAN
e
BRUNA ZORDAN

APELANTE(S)/
APELADO
(S)
:
FABRICIO PEDRO ZORDAN
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA E TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE DESMEMBRAR E TRANSFERIR IMÓVEL URBANO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DIGITAL (E-MAILS E PRINTS DE WHATSAPP) PARCIALMENTE ILEGÍVEL E SEM AUTENTICAÇÃO. E-MAILS TRATADOS COM TERCEIRO. RECIBOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE CONTRADIZEM AS ALEGAÇÕES DOS APELANTES. ALEGADA DAÇÃO EM PAGAMENTO DE VEÍCULO QUE ENTRA EM CONTRADIÇÃO COM POSTERIOR CONTRATO DE ARRENDAMENTO JUNTADO PELOS PRÓPRIOS APELANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOVAÇÃO E DA QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE PERMANECE HÍGIDA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
RECURSO ADESIVO.
ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO OU EXCLUSÃO DO TETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE VALOR DE MERCADO SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela cautelar antecipada e tutela de evidência, que julgou procedente o pedido principal para condenar os réus à obrigação de desmembrar e transferir área de 1.880,00 m2 de imóvel urbano e julgou improcedente a reconvenção em que os réus pleiteavam ressarcimento de valores e aplicação do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência ou deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, §1o, do CPC; (
ii
) saber se restou caracterizada novação da obrigação contratual, com substituição da prestação originária por bens e valores diversos, e consequente quitação; (
iii
) saber se houve pagamento a maior apto a justificar a procedência da reconvenção e a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC; e (
iv
) saber se são devidas a majoração das astreintes, a exclusão do limite máximo de incidência da multa e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos postulados no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexistência de nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto o Juízo de origem enfrentou de forma suficiente e coerente as teses deduzidas, analisando o contrato, o ônus da prova, a alegada novação, a prova documental e testemunhal e os pedidos
reconvencionais, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489, §1o, do CPC. Divergência da parte com a valoração da prova configura
error
in
judicando
e não
error
in procedendo
, não sendo causa de nulidade.

4.
Para a configuração da novação, nos termos dos
arts
. 360 e 361 do Código Civil, exige-se a concorrência de obrigação anterior válida, constituição de nova obrigação substancialmente diversa e
animus
novandi
inequívoco do credor, elemento que não se presume.

5.
A alegada novação, consubstanciada na substituição do imóvel urbano e de parte das sacas de soja por caminhões, cessão de direitos hereditários, barracão em Sorriso/MT e depósitos bancários, configura fato modificativo/extintivo do direito do credor, de prova incumbente aos réus/apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Código Civil, em seus
arts
. 360 e 361, exige, para a configuração da novação, a existência de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação diversa e a presença de
animus
novandi
, consubstanciado em intenção clara e inequívoca de extinguir a obrigação primitiva, o que não se presume.

6.
No caso concreto, inexiste termo aditivo ao contrato, declaração escrita do credor ou recibo de quitação indicando que o imóvel urbano de matrícula n.o 3.237 teria sido substituído pelos bens apontados na apelação. Tampouco há recibo específico de pagamento que preencha os requisitos do art. 320 do Código Civil (indicação da dívida quitada, valor, data, local e assinatura do credor ou de seu representante). Ao contrário, o único caminhão formalmente vinculado a pagamento contratual é o veículo Fiat/Iveco 450 cv, ano 1999, recebido em substituição a 2.200 sacas de soja, conforme recibo juntado pelos próprios apelantes, sem qualquer menção à extinção da obrigação de entregar o imóvel urbano.

7.
Quanto ao caminhão da marca “
International
”, a tese de que teria sido dado em pagamento para substituir o imóvel urbano colide frontalmente com o contrato de arrendamento juntado pelos próprios réus, no qual a empresa
Zordan
e Cia Ltda., representada por Bruna
Zordan
, figura como
proprietária e arrendante, e o recorrido como arrendatário, firmado em 2016, anos após as supostas tratativas de novação. Tal documento, em vez de corroborar a alegada dação em pagamento, reforça que o bem permaneceu na esfera jurídica dos apelantes, sendo apenas objeto de arrendamento ao autor.

8.
Em relação ao “barracão de 700 m2” apontado como elemento da novação, os documentos apresentados são frágeis: prints de conversas de difícil leitura, com anotações manuscritas sobre “barracão 240 m2”, bem como recibo assinado por terceiro, sem clara identificação, datado de 04/02/2013, referindo-se a barracão de 600 m2, isto é, exatamente a metragem prevista no contrato como contraprestação original, sem qualquer referência à substituição do imóvel urbano.

9.
Além disso, no contrato em exame consta que o barracão de 600 m2 já integrava a forma de pagamento contratual.

10.
Constatação de documentos que contradizem o alegado pelos apelantes.

11.
E-mails e “prints” de conversas por aplicativo de mensagens juntados aos autos em cópias parcialmente ilegíveis, desacompanhados dos anexos neles mencionados e sem qualquer validação de origem, autenticidade e integralidade (ata notarial, metadados ou certificação equivalente), além de terem sido, em regra, trocados com o genitor do autor – que não é parte no contrato nem detém poderes de representação –, revelando, quando muito, tratativas unilaterais e propostas não formalmente aceitas pelo credor. Prova digital que, nessa conformação, não se mostra idônea para demonstrar consentimento tácito do autor à novação, à luz da exigência de prova minimamente confiável de autenticidade e integridade.

12.
A prova testemunhal produzida, em especial o depoimento da Sra.
Cleone
, não supre a ausência de manifestação escrita do credor, nem afasta as contradições e inconsistências quanto à época dos fatos, à extensão de sua participação nas negociações e à vinculação de bens e
valores especificamente à obrigação de entregar o imóvel urbano. À luz do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, a prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de início de prova documental emanado do credor, não é apta a comprovar novação ou quitação de obrigação de elevado valor, formalizada por escrito. Mantém-se hígida a obrigação originária de desmembrar e transferir o imóvel urbano pactuado.

13.
Reconvenção fundada na tese de pagamento a maior e na aplicação do art. 940 do Código Civil que não prospera. Itens pleiteados (valores relativos à cessão de direitos hereditários, despesas com caminhão, acordo em outro processo e honorários em ação ambiental) não foram demonstrados, de forma individualizada, como pagamentos efetuados em nome e por conta do autor, nem como vinculados ao contrato de compra e venda objeto da lide. Ausência de prova de quitação da dívida e de má-fé do credor a afastar a incidência do art. 940 do Código Civil. Improcedência da reconvenção mantida.

14.

No tocante ao recurso adesivo, não se verifica fundamento para modificação das astreintes fixadas, uma vez que o valor da multa diária e o limite máximo estabelecido mostram-se adequados à natureza da obrigação e à finalidade coercitiva do instituto, consistente em compelir o devedor ao adimplemento específico, sem ensejar enriquecimento sem causa do credor.

15.

A pretensão de majoração das astreintes não encontra respaldo, pois não evidenciada a insuficiência do valor arbitrado para inibir o inadimplemento, tampouco demonstrada resistência reiterada ou comportamento recalcitrante dos devedores que justifique o agravamento da medida coercitiva.

16.

Igualmente, não há razão para exclusão do teto máximo de incidência da multa, porquanto a limitação imposta pelo Juízo de origem atende ao princípio da proporcionalidade, evitando que a penalidade ultrapasse patamar razoável em relação à obrigação principal, preservando o equilíbrio entre coercitividade e vedação ao excesso.

17.

A adoção de valor de mercado atualizado como base de cálculo implicaria dissociação do objeto litigioso e violação à segurança jurídica, além de gerar incoerência entre as bases de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
8
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

a)

“Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões de fato e de direito relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

b)

“A novação não se presume e exige
animus
novandi
inequívoco do credor; ausente prova robusta de que este anuiu em substituir a obrigação de entregar coisa certa por outras prestações, mantém-se hígida a obrigação originária.”

c)

“
Inexistindo prova de pagamento a maior vinculado ao contrato, é improcedente a reconvenção fundada em ressarcimento e na penalidade do art. 940 do Código Civil.

d)
A limitação do valor máximo das astreintes constitui medida legítima para evitar excessos e enriquecimento sem causa, devendo ser mantida quando compatível com a natureza da obrigação e com o equilíbrio da relação processual.

e)
Em demandas que visam ao cumprimento específico de obrigação contratual, o proveito econômico, para fins de fixação de honorários advocatícios, deve guardar correspondência com o valor do contrato, refletido no valor da causa, sendo inadequada a adoção de valor de mercado superveniente como base de cálculo
.

f)
A utilização de base de cálculo distinta para honorários advocatícios, dissociada do valor da causa previamente fixado, viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais, além de comprometer a coerência do sistema de sucumbência.
”

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Código Civil,
arts
. 104, I a III, 227, parágrafo único, 320, 360, 361, 940; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e II, 444, 489, §1o
, 537
e 343
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 1.699.542/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.02.2022;

TJMT, AC no 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2024;

TJMT, AC no 1001400-88.2017.8.11.0055, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.07.2021;

TJPR, AC no 0001156-71.2024.8.16.0192, Rel. Des. Álvaro Rodrigues Junior, j. 05.08.2025;

TJGO, AC no 5078060-53.2019.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2a Câmara Cível, j. 27.04.2022;

TJSP, AC no 1000027-38.2021.8.26.0516, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 28.04.2022;

TJDFT, AC no 0707501-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 26.09.2024;

TJDFT, AC no 0714997-09.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria
Ivatônia
, 5a Turma Cível, j. 03.08.2022,
DJe
17.08.2022;

TJMT, AI no 1036232-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026,
DJe
20.03.2026;

TJMT, AI no 1035359-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de Apelação Cível e de Recurso Adesivo interpostos
contra sentença (ID. 324913508) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela
Cautelar Antecipada e Tutela de Evidência proposta por
FABRICIO PEDRO ZORDAN
, julgou procedente o pedido formulado na Ação principal e improcedente a reconvenção, nos seguintes termos:

[...]

Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA E TUTELA DE EVIDÊNCIA
ajuizada por
FABRICIO PEDRO ZORDAN
em face de
AURELIO ZORDAN, IVONETE SALETE ZORDAN, PAULA ZORDAN e BRUNA ZORDAN
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Narra o autor, que, em 20 de julho de 2011, por meio de "Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural", alienou aos requeridos o imóvel rural denominado "Fazenda Tesouro", com área de 1.471,83 hectares, situado no Município de Brasnorte/MT
.
Sustenta que, como parte do pagamento, os requeridos se obrigaram a entregar-lhe, no prazo máximo de seis meses, um imóvel urbano consistente na fração de 1.880,00 m2 a ser desmembrada da área maior de 2.444,00 m2 do lote n.o 02, da quadra 47, do loteamento "
Olenka
", nesta cidade de Campo Novo do Parecis/MT, objeto da Matrícula sob o no 3.237 do Cartório de Registro de Imóveis local
.
Afirma que, não obstante o transcurso de mais de sete anos desde o vencimento do prazo, os requeridos não cumpriram com a obrigação de realizar o desmembramento, outorgar a posse e transferir a propriedade da referida fração imobiliária, apesar das diversas tentativas de resolução extrajudicial.
Diante disso, pugnou pela concessão de tutela de urgência e de evidência para compelir os réus a cumprirem a
obrigação de fazer, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos
. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita e a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel.

A petição inicial foi instruída com documentos, incluindo o contrato e a matrícula do imóvel.

Em decisão inicial (ID 31072484), foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo, contudo, deferido o parcelamento das custas processuais. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada por ausência do requisito dopericulum in mora.

O autor opôs Embargos de Declaração (ID 31880918), alegando omissão quanto à análise do pedido de tutela de evidência e da tutela cautelar de averbação da ação na matrícula do imóvel. Em decisão de ID 33488246, os embargos foram parcialmente acolhidos para determinar a averbação da existência da demanda na Matrícula no 3.237, o que foi cumprido conforme ofício de ID 35297024.

Devidamente citados,
os requeridos apresentaram Contestação com Reconvenção (ID 45255391
). Em sede de preliminar, impugnaram o valor da causa e arguiram a inépcia da petição inicial. No mérito da ação principal,
sustentaram, em suma, que a obrigação de entrega do imóvel urbano foi extinta por meio de novação, ocorrida entre os anos de 2013 e 2014, na qual as partes teriam ajustado a substituição do referido bem por outras formas de pagamento, consistentes na
entrega de um caminhão modelo
International
, um barracão na cidade de Sorriso/MT, a cessão de direitos hereditários da Sra. Hilda
Zordan
, além de pagamentos em dinheiro e parcelados
.
Afirmam que tais obrigações foram integralmente cumpridas, resultando na quitação total do débito e, inclusive, em um crédito a seu favor, razão pela qual o autor estaria litigando de má-fé e buscando locupletamento ilícito.

Em sede de Reconvenção, os réus/reconvintes pleitearam a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de R$ 245.559,81, montante este que seria composto por:
(i) R$ 20.420,94, referente a valor pago a maior na cessão de direitos hereditários; (
ii
) R$ 6.938,87, relativos a impostos e multas do caminhão que teria sido dado em pagamento; (
iii
) R$ 10.200,00, de um acordo judicial descumprido pelo autor em outro processo envolvendo o referido caminhão; (
iv
) R$ 8.000,00, a título de honorários advocatícios para defesa em processo ambiental; e (v) R$ 200.000,00, como aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado na inicial.

O autor apresentou Réplica à Contestação e Contestação à Reconvenção (ID 70765796), rechaçando a tese de novação por ausência deanimus
novandi
e por ter sido a suposta negociação realizada com terceiro estranho à lide (o genitor do autor), sem qualquer procuração ou autorização para tanto. Em relação à reconvenção, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a ausência de conexão com a ação principal. No mérito, sustentou a prescrição da pretensão de reparação civil e a ausência de ato ilícito e de comprovação dos danos materiais alegados.

Os réus/reconvintes apresentaram impugnação à contestação à reconvenção (ID 104302842).

Em decisão de saneamento (ID 171200619), foi acolhida a impugnação para retificar o valor da causa para R$ 500.000,00, com a determinação de recolhimento das custas complementares pelo autor, o que foi cumprido (ID 171808934).

A preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada. Foi determinado aos réus/reconvintes que recolhessem
as
custas da reconvenção, o que também foi atendido (ID 172593638). Na mesma decisão,
foi reconhecida a intempestividade da manifestação dos réus para especificação de provas, declarando-se a preclusão.

Após tentativa infrutífera de conciliação (ID 174432058),
sobreveio nova decisão (ID 178989881), na qual foram fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos réus e na oitiva de testemunhas.
O autor opôs Embargos de Declaração (ID 180238427), apontando contradição com a decisão anterior que havia reconhecido a preclusão da prova para os réus e omissão quanto às preliminares da contestação à reconvenção
. A decisão de ID 184618969 acolheu parcialmente os embargos para reafirmar a preclusão da produção de provas pelos réus, mas manteve a audiência para oitiva de suas testemunhas na condição de testemunhas do juízo, e postergou a análise das preliminares da reconvenção para a sentença
.

Realizada a audiência de instrução e julgamento de forma fracionada (
IDs
190810545 e 199545986), foram
ouvidas
testemunhas e
informantes
, cujos depoimentos foram registrados em mídia audiovisual. As partes desistiram da oitiva das testemunhas faltantes.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram seus memoriais finais, o autor no ID 200544284 e os réus no ID 200938891, reiterando suas teses e pedidos.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Das Preliminares da Reconvenção

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar as questões preliminares arguidas pelo autor/reconvindo em sua contestação à reconvenção, quais sejam, a ilegitimidade passiva e o não cabimento da reconvenção por ausência de conexão.

No que tange à ilegitimidade passiva, o reconvindo sustenta que não pode ser responsabilizado por negociações supostamente entabuladas entre os reconvintes e seu genitor, Sr. Luiz
Zordan
. Contudo, a tese central da defesa e da reconvenção é que tais negociações, incluindo a cessão de direitos hereditários e a entrega de um caminhão, teriam ocorrido com o propósito específico de quitar a obrigação contratual assumida perante o próprio autor/reconvindo. A pertinência subjetiva da lide, portanto, decorre da alegação de que o reconvindo seria o beneficiário final e o credor da obrigação que se pretendia extinguir. A verificação se o genitor do reconvindo possuía ou não poderes para representá-lo e se os pagamentos efetivamente se reverteram em seu benefício é matéria que se confunde com o mérito da reconvenção e com ele será analisada. Assim, em conformidade com a teoria da asserção, a legitimidade passiva do reconvindo está configurada.

Quanto à ausência de conexão, o reconvindo argumenta que as pretensões indenizatórias dos reconvintes são estranhas à lide principal. O artigo 343 do Código de Processo Civil autoriza a reconvenção quando esta for conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. No caso em tela, o fundamento da defesa dos réus/reconvintes é a alegação de que a obrigação principal foi extinta por meio de uma novação, cujos termos teriam sido integralmente cumpridos, gerando, inclusive, um crédito a seu favor. A pretensão reconvencional de reaver o que teriam
pago
a maior e de serem indenizados por danos decorrentes dessa relação negocial complexa está intrinsecamente ligada ao fundamento da defesa. Portanto, a conexão exigida pela norma processual está presente, sendo plenamente cabível o manejo da reconvenção.

Rejeito, pois, as preliminares arguidas.

Do Mérito da Ação Principal

A controvérsia central da lide principal reside em verificar se a obrigação dos requeridos de desmembrar e transferir a propriedade da fração do imóvel urbano, prevista no contrato de 2011, permanece hígida ou se foi extinta por meio de novação
.

A existência da relação jurídica original é incontroversa, estando materializada no "Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural" carreado aos autos no ID 22503569. Da mesma forma, é incontroverso o inadimplemento da obrigação específica contida na Cláusula Terceira, item I, e parágrafo
segundo, que
previa a entrega do imóvel urbano matriculado sob o no 3.237 do CRI local
.

A tese defensiva dos requeridos se ampara integralmente na figura da
novação
, que, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, ocorre "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior".
Para a sua configuração, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em exigir a concorrência de três requisitos essenciais: a existência de uma obrigação anterior válida (
obligatio

novanda
), a criação de uma nova obrigação substancialmente diversa da primeira (
aliquid

novi
), e a intenção inequívoca de novar (animus
novandi
).

Oanimus
novandi
é o elemento subjetivo da novação e, por importar em renúncia ao crédito primitivo e suas garantias
, não se presume, devendo ser expresso ou, ao menos, resultar de forma clara e inequívoca dos atos e circunstâncias que envolvem a nova pactuação, conforme dispõe o artigo 361 do Código Civil
.

No caso dos autos, os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
nos termos do que preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A vasta documentação acostada à contestação, composta majoritariamente por trocas de e-mails e mensagens (
IDs
45255408 a 45258223), não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a intenção do autor,FABRICIO PEDRO ZORDAN, em novar a obrigação.

Observa-se que as tratativas documentadas foram conduzidas, em sua maioria, com o genitor do autor, Sr. Luiz
Zordan
. Não há nos autos qualquer instrumento de mandato ou autorização expressa outorgada pelo autor ao seu pai para transigir, novar ou de qualquer forma alterar os termos do contrato em seu nome. A relação de parentesco, por si só, não confere poderes de representação para atos que exijam manifestação de vontade específica do titular do direito.

Ademais, os documentos não revelam a constituição de uma nova obrigação clara e definida em substituição à entrega do imóvel. O que se percebe é uma série de tratativas desordenadas e pagamentos diversos, que as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de conectar, com a certeza necessária, a uma deliberação conjunta e inequívoca de substituir a obrigação de entrega do imóvel. A informante Clarice Vitoria
Zordan
, por exemplo, confirmou a existência de "várias negociações" entre os familiares, envolvendo "terrenos, comércio de mecânica, de terras", o que corrobora a tese de que os pagamentos e a entrega de bens poderiam se referir a outras relações negociais, e não necessariamente à novação da obrigação aqui discutida.

A testemunha do juízo, Sr. Jonas
Fantim
, confirmou ter transportado um barracão, mas seu depoimento não esclarece a que título tal bem foi entregue
. Da mesma forma,
os informantes Iris de Almeida e
Cleone
Souza Peretti, funcionários dos requeridos, relataram fatos de que tiveram conhecimento por ouvir dizer ou por participarem de atos pontuais, sem, contudo, presenciarem qualquer acordo formalizado com a anuência expressa do autor.

A prova de uma novação, especialmente em um negócio jurídico de valor expressivo e formalizado por escrito, exige um grau de certeza que não pode ser alcançado por meio de conjecturas a partir de
conversas informais ou de atos isolados, notadamente quando realizados com terceiros que não a parte credora
.
A ausência de um termo aditivo contratual
assinado pelas partes,
ou de qualquer documento
emanado do autor que demonstre sua intenção de renunciar ao direito de receber o imóvel em troca de outras prestações, é fatal para a tese defensiva.

Portanto, não comprovada a novação, a obrigação original permanece hígida e exigível
.
O inadimplemento dos requeridos é confesso, e a mora está caracterizada desde o esgotamento do prazo de seis meses previsto no contrato, em janeiro de 2012.

Dessa forma, a procedência do pedido principal de obrigação de fazer é medida que se impõe, para compelir os requeridos a promoverem todos os atos necessários ao desmembramento da área de 1.880,00 m2 da Matrícula no 3.237 e à subsequente outorga da escritura pública de compra e venda em favor do autor
.

Do Mérito da Reconvenção

A reconvenção apresentada pelos réus/reconvintes fundamenta-se na premissa de que a dívida foi quitada por meio da suposta novação e que, nesse processo, teriam efetuado pagamentos a maior, além de suportado outros prejuízos
.

Tendo em vista que a tese de novação foi rechaçada, a maioria dos pedidos reconvencionais, que dela dependem, perde seu fundamento.

O pedido de restituição do valor de R$ 20.420,94, supostamente pago a maior na cessão de direitos hereditários, improcede, pois, como já analisado,
não há prova de que essa transação, realizada entre o reconvinte Aurélio e o genitor do reconvindo, tinha por finalidade quitar a obrigação do presente contrato
.

Da mesma forma, improcedem os pedidos de ressarcimento de despesas com o caminhão (R$ 6.938,87 e R$ 10.200,00) e com honorários advocatícios em processo ambiental (R$ 8.000,00). Tais pleitos, além de não estarem vinculados de forma inequívoca ao contrato principal, carecem de comprovação da responsabilidade direta do autor/reconvindo e da efetiva ocorrência do dano material na forma alegada. São questões que, se o caso, deveriam ser objeto de ação própria, com dilação probatória específica para apurar a responsabilidade civil por cada um desses eventos
.

Por fim, o pedido de condenação do autor/reconvindo à penalidade do artigo 940 do Código Civil é manifestamente improcedente
. A aplicação de tal sanção exige a prova de que a dívida demandada já estava paga e, principalmente, a demonstração de má-fé do credor. No caso, não apenas a obrigação principal não foi quitada, como também o autor está exercendo regularmente um direito que lhe assiste, não havendo qualquer indício de conduta dolosa ou maliciosa em sua postulação.

Assim, a total improcedência da reconvenção é a consequência lógica do desfecho da lide.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na
Ação Principal
por
FABRICIO PEDRO ZORDAN
em face de
AURELIO ZORDAN, IVONETE SALETE ZORDAN, PAULA ZORDAN e BRUNA ZORDAN
, para o fim de
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, à
obrigação de fazer
consistente em promover todos os atos
administrativos e notariais necessários ao
desmembramento
da área de 1.880,00 m2 (mil oitocentos e oitenta metros quadrados) do imóvel de Matrícula no 3.237 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca e, ato contínuo,
outorgar a respectiva escritura pública de transferência de propriedade
da área desmembrada em favor do autor, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, com fulcro no art. 537 do CPC.

Caso não seja cumprida a obrigação no prazo estipulado, fica desde já autorizada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença
.

JULGO IMPROCEDENTE
a
Reconvenção
ajuizada por
AURELIO ZORDAN, IVONETE SALETE ZORDAN, PAULA ZORDAN e BRUNA ZORDAN
em face de
FABRICIO PEDRO ZORDAN
.

Considerando a sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Condeno os requeridos/reconvintes ao pagamento das custas processuais relativas à reconvenção e honorários advocatícios em favor do patrono do autor/reconvindo, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais, os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar suscitada pelos apelantes AURÉLIO
ZORDAN e
outros
.

1.1.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação necessária
.

2. Do mérito recursal.

2.1.
Improcedência da ação em razão da novação e quitação das obrigações contratuais
.

2.2.
Procedência da reconvenção em razão do pagamento a maior comprovado nos autos
.

2.3. Da majoração dos honorários sucumbenciais.

3.
Das razões do recurso adesivo da parte
FABRICIO PEDRO ZORDAN
(autor)
.

3.1. Postula a majoração das astreintes.

3.2. Pugna pela exclus
ão
do termo final de incidência das astreintes.

3.3. Dos honorários advocatícios
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes
(Ids. 324913523 e 357907369)
, cada qual defendendo a manutenção dos pontos que lhes foram favoráveis e o desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
AURELIO ZORDAN, IVONETE SALETE ZORDAN, PAULA ZORDAN e BRUNA ZORDAN

APELANTE(S)/APELADO(S):
FABRICIO PEDRO ZORDAN.

VOTO
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela Cautelar Antecipada e Tutela de Evidência proposta pelo ora apelado, julgou procedente o pedido formulado na Ação principal e improcedente a reconvenção.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

a) as preliminares da reconvenção (ilegitimidade passiva do autor e ausência de conexão) não mereciam acolhida, porque, à luz da teoria da asserção, o reconvindo figura como credor indicado pelos próprios réus/reconvintes como destinatário final das supostas negociações (cessão de direitos hereditários, caminhão etc.), e a pretensão reconvencional guarda liame direto com o fundamento da defesa, qual seja, a alegada extinção da obrigação por novação;

b) no mérito da ação principal, restaram incontroversos a existência do contrato de compra e venda do imóvel rural e o inadimplemento da obrigação específica de desmembrar e transferir a fração de 1.880,00 m2
do imóvel urbano matriculado sob o no 3.237, de modo que incumbia aos réus comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC);

c) os elementos coligidos – sobretudo e-mails e mensagens trocados, em sua maioria, com o genitor do autor, pessoa desprovida de mandato ou autorização para novar, bem como depoimentos de testemunhas e informantes que apenas referem “várias negociações” familiares e entregas de bens sem vinculação clara com a obrigação discutida – não evidenciam a constituição de nova obrigação certa e determinada nem a presença de
animus
novandi
inequívoco, sendo insuficientes, em ausência de termo aditivo escrito ou manifestação expressa do credor, para caracterizar novação nos termos dos
arts
. 360 e 361 do Código Civil;

d) afastada, assim, a tese defensiva, a obrigação originária de desmembrar e transferir a fração do imóvel urbano permanece hígida e exigível, impondo-se a procedência do pedido de obrigação de fazer, com a condenação dos réus a promoverem o desmembramento e a outorga da escritura, sob pena de multa diária e eventual conversão em perdas e danos;

e) por consequência lógica, a reconvenção não prospera, porque os pedidos de restituição de valores e indenização por despesas com caminhão, honorários em processo ambiental e aplicação do art. 940 do Código Civil carecem de prova de que tais dispêndios se relacionem diretamente com o contrato objeto da lide e com o autor/reconvindo, bem como não se demonstrou quitação da dívida nem má-fé na propositura da demanda, razão pela qual foram julgados integralmente improcedentes.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo
s
apelante
s
.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pelos apelantes AURÉLIO ZORDAN e outros.

1.
1.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação necessária.

Os apelantes sustentam que o Juízo
a quo
valorou indevidamente os relatos das testemunhas e rebaixou, erroneamente, o testemunho da Sra.
Cleone
para informante e, quanto a isso, não teria fundamentado o porquê desta valoração equivocada.

Desse modo, argumentam que a sentença padece de fundamentação necessária, o que resulta em sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem
. O suscitado erro na qualificação da referida testemunha, Sra.
Cleone
, para informante não se trata de ausência de fundamentação adequada, uma vez que não se pode confundir
error
in
judicando
com
error
in procedendo
.

A nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, do CPC somente se caracteriza quando a decisão é destituída de razões, é ininteligível ou deixa de enfrentar, de forma minimamente coerente, as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da controvérsia. Em outras palavras, exige-se verdadeira carência de motivação, e não mera divergência da parte com a forma como o julgador apreciou a prova ou enquadrou juridicamente os fatos.

No caso concreto, verifica-se que a sentença expôs, de forma clara e concatenada, os fundamentos pelos quais afastou a tese de novação e reconheceu a persistência da obrigação de desmembrar e transferir a fração do imóvel urbano, discorrendo sobre o contrato firmado entre as partes, o ônus probatório imposto aos réus (art. 373, II, do CPC), a ausência de documento escrito apto a demonstrar a suposta novação, bem como a fragilidade da prova oral produzida.

Ainda que os apelantes entendam que o depoimento da Sra.
Cleone
deveria ter sido valorado como verdadeiro testemunho, com maior peso probatório, trata-se de inconformismo com a valoração das provas realizada pelo magistrado, matéria típica de
error
in
judicando
, suscetível de reexame nesta instância, e não de
vício formal capaz de macular a estrutura da decisão.

Assevera-se, outrossim, que os relatos testemunhais da Sra.
Cleone
foram considerados e valorados pelo Juízo, em que pese tela nomeado como informante, conforme cita-se:

[...]

A testemunha do juízo, Sr. Jonas
Fantim
, confirmou ter transportado um barracão, mas seu depoimento não esclarece a que título tal bem foi entregue. Da mesma forma, os informantes Iris de Almeida e
Cleone
Souza Peretti, funcionários dos requeridos,
relataram fatos de que tiveram conhecimento por ouvir dizer ou por participarem de atos pontuais, sem, contudo, presenciarem qualquer acordo formalizado com a anuência expressa do autor
.

[...] (ID. 324913508) [grifo nosso]

Ressalte-se, ademais, que o art. 371 do CPC confere ao julgador liberdade na apreciação da prova, desde que o faça de forma motivada, o que se observa no caso em exame.

Assim, o fato de ter atribuído à depoente a qualidade de informante, e não de testemunha, e de ter conferido menor relevo ao seu relato, foi inserido em um contexto decisório em que se apontou, expressamente, a insuficiência da prova para comprovar a novação alegada.

Não há, portanto, ausência ou deficiência de fundamentação, mas tão somente juízo de convencimento que pode ser mantido ou reformado pelo Tribunal, sem que isso implique nulidade.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO
ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há que falar em violação aos
arts
. 489 e 1 .022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente
. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1699542 MG 2017/0243755-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2022) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 489 DO CPC
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15
.
2 .
Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJ-MT 10014008820178110055 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SICINTA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 2 - A possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória adicional, baseia-se na suficiência do conjunto probatório pré-existente, revelando-se adequada e suficiente para o desate das questões fáticas e jurídicas envolvidas, não configurando cerceamento de defesa. 3 -
O dever de fundamentação das decisões judiciais não é violado pela concisão da sentença quando esta apresenta, de maneira suficiente e adequada, as razões de decidir, fundamentadas nos fatos e no direito aplicável ao caso
. 4 -
A fundamentação da sentença atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletindo o devido processo legal, com base na análise das provas documentais produzidas e nos princípios gerais de direito
. 5
- A adequação da sentença às normas legais e sua coerência com as provas dos autos sustentam a manutenção do julgado por este órgão colegiado. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003216-19.2018.8.11 .0040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024) [grifo nosso]

Diante disso, não se vislumbrando violação ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte AURÉLIO ZORDAN e outros.

2.
1. Improcedência da ação em razão da novação e quitação das obrigações contratuais

Os apelantes sustentam que houve novação da obrigação e quitação integral do contrato, com substituição da forma de pagamento (caminhão, herança, barracão e depósitos).

Sustentam que houve novação por
renegociação e substituição
da forma de pagamento originalmente prevista (entrega de fração de 1.880 m2 do imóvel urbano – matrícula 3.237) por um
pacote de bens e valores
, assim descritos:

Caminhão da Marca “
International
”, 6x4, ano 2012/2013

Avaliado em
R$ 330.000,00
(ID. 45255418, autos de origem).

R$ 100.000,00

Provenientes de
herança de Hilda
Zordan
, cedida em favor do genitor
do autor.

Barracão em Sorriso/MT

Avaliado em
R$ 90.000,00
, entregue ao grupo familiar do apelado.

Depósito de R$ 20.000,00

Depósito em dinheiro, em 15/04/2013 (ID. 45256885, p. 02, autos de origem).

55 depósitos de R$ 1.100,00

Totalizando
R$ 55.000,00
, diretamente na conta do apelado (ID. 45257457, pág. 3 e seguintes, autos de origem).

Crédito de R$ 19.000,00

Decorrente do próprio contrato original.

Sustentam que todos os itens acima integrariam um
montante total de R$ 614.000,00
, que substituiu a entrega da área urbana de 1.880 m2; a entrega de um barracão de 600 m2; e o saldo remanescente de sacas de soja (3.964 sacas avaliadas em R$ 114.000,00).

Desse modo, afirmam que houve
modificação do objeto da prestação
– de imóvel urbano para esse conjunto de bens e pagamentos –, caracterizando
novação objetiva
da obrigação.

Ademais, os apelantes aduzem que a sentença errou ao considerar que as tratativas foram “apenas com o genitor do autor”.

Argumentam que o contrato de compra e venda de imóvel rural (Fazenda Tesouro) foi, na realidade, resultado de negócios havidos entre os irmãos Aurélio
Zordan
(apelante) e Luiz
Zordan
(genitor do autor/apelado).

Alegam que o nome do autor/apelado teria sido usado, no contrato, apenas por motivos pessoais, mas as negociações “reais” se dariam entre o irmão/apelante e o pai do apelado.

Aduzem que a relação obrigacional materialmente se desenrolou com o pai do recorrido, o que explicaria o protagonismo dele nas tratativas posteriores.

Além disso, ressaltam que a sentença teria ignorado:

os e-mails enviados pela apelante Paula
Zordan
ao próprio apelado
(ex.: ID. 45255408, em 18/02/2014), com proposta detalhada de pagamento (sacas de soja, barracão e lote em Campo Novo do Parecis);

o uso do
mesmo endereço de e-mail
do apelado em diversos contatos posteriores, inclusive mensagens enviadas por ele;

os
depósitos em conta bancária pessoal do apelado
(R$ 20.000,00, depois 55 depósitos de R$ 1.100,00 cada); e

o
contato direto do apelado sobre o caminhão
:

solicitações de
procuração pública
(ID. 45255418, págs. 8 e 12, autos de origem);

envio de dados do irmão para constar como procurador ((ID. 45255418, pág. 14, autos de origem);

pedido de
assinatura em contrato e requerimento
vinculados ao caminhão ((ID. 45255418, págs. 17 e seguintes).

Sustentam que, mesmo sem mandato formal ao genitor, o apelado tinha pleno conhecimento da renegociação e consentiu tacitamente com a substituição da forma de pagamento.

Alegam que o silêncio do apelado, aliado à recepção de valores em sua conta e ao uso do caminhão, configura aceitação tácita da novação, nos termos dos
arts
. 111, 360 e 361 do Código Civil (especialmente art. 361, sobre a necessidade de ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco).

Assim, argumentam que a obrigação original (entrega do imóvel urbano) foi substituída, o débito foi integralmente quitado e o pedido inicial de obrigação de fazer deve ser julgado improcedente.

Asseveram que o autor/apelado, ao receber depósitos e se utilizar de bem dado em pagamento (caminhão), teria manifestado aceitação tácita da nova forma de pagamento.

Outrossim, asseveram que a sentença não analisou integralmente a documentação juntada pela defesa.

Sustentam que o Juízo
a quo
ignorou que diversos documentos (e-mails, comprovantes de depósito, documentos do caminhão, contratos de
arrendamento, etc.
) demonstrariam a participação direta do apelado nas negociações de renegociação e na utilização dos bens dados em pagamento.

Alegam que a sentença teria se limitado a afirmar que as tratativas ocorreram “em sua maioria” com o genitor do autor, sem enfrentar materialmente todos os elementos de prova.

No que tange ao relato da Sra.
Cleone
de Souza, asseveram que seu depoimento foi contraditado em audiência, porém, a contradita não foi acolhida.

Apesar disso, asseveram que a sentença teria, ao final, tratado
Cleone
como mero informante, diminuindo o peso probatório do depoimento, sem justificar adequadamente essa reclassificação.

Ressalta que a Sra.
Cleone
teria afirmado, em audiência, que:

tinha conhecimento da negociação;

presenciou o apelado diversas vezes na empresa dos apelantes;

assistiu à entrega do barracão;

soube da entrega do caminhão;

sabia da cessão de parte da herança pelo Sr. Aurélio ao pai do apelado;

realizava depósitos mensais na conta do apelado, justamente em razão da renegociação.

Desse modo, sustentam que o depoimento de
Cleone
corrobora as provas documentais e não poderia ser “rebaixado” a simples informação. Assim,
asseveram que a sentença deveria ter reconhecido sua condição de testemunha plena.

Argumentam que a prova testemunhal, somada ao início de prova documental, é suficiente para comprovar a realidade fática e que o Juízo de origem deveria ter dado a ela peso probatório efetivo, e não
desconsiderá-la
.

Assim, postulam pela reforma integral da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes e o apelado seja condenado ao pagando das verbas sucumbenciais.

O apelado, por sua vez, sustenta que a sentença deve ser mantida em todos os seus temos, pois os apelantes não negam a existência do contrato de compra e venda da “Fazenda Tesouro”, nem o inadimplemento da obrigação de desmembrar e transferir um imóvel urbano de 1.880 m2 (matrícula 3.237).

Assevera que a alegada “renegociação/novação” é fato impeditivo do direito do autor, e não foi provado pelos réus, que carregam o ônus da prova (art. 373, II, CPC).

Ressalta que, não havendo prova robusta da novação ou da quitação, permanece íntegra a obrigação original de entregar a fração do imóvel urbano.

Assevera que o contrato de compra e venda foi celebrado entre o apelado (Fabrício Pedro
Zordan
) e os apelantes Aurélio
Zordan
e Ivonete, com Paula e Bruna como fiadoras, e não entre o pai do recorrido e os ora recorrentes.

Assim, destaca que o pai do apelado (Luiz
Zordan
) não integra o contrato, nem possui poderes de representação ou autorização para negociar em nome do autor.

Desse modo, aduz que qualquer tratativa alegadamente feita com seu pai não produz efeitos sobre a obrigação contratual do autor/apelado, por falta de poderes de representação, nos termos do art. 104, I a III, do Código Civil.

Outrossim, assevera inexistir prova da alegada novação da obrigação
contratual.

Quanto à alegada prova testemunhal, argumenta que as testemunhas/informantes dos apelantes foram arroladas intempestivamente e ouvidas apenas como testemunhas do juízo.

Ressalta que essas testemunhas/informantes apenas falaram em “entrega de um barracão” e existência de “diversos negócios” entre Aurélio e a família (terrenos, mecânica, fazendas etc.), mas sem conseguir vincular esses fatos ao contrato que originou a ação de origem.

Alega que a própria prova oral reconhece vários negócios paralelos, o que impede afirmar que barracão/caminhão/herança tenham sido dados em substituição ao imóvel urbano.

Destaca que o “barracão” apontado pelos apelantes já integra a forma de pagamento original, previsto na Cláusula Terceira, item 2 do contrato (imagem do contrato na página 10 das contrarrazões).

Aduz que esse barracão nem sequer foi entregue conforme o contrato, pois os apelantes não o montaram no local indicado, obrigando o apelado a retirá-lo em outro lugar.

Quanto ao “caminhão” de marca/modelo Fiat/Iveco, sustenta que foi recebido apenas em substituição às sacas de soja, também previstas na forma de pagamento original, e não em substituição ao imóvel urbano, como afirmam os réus/apelantes, nos termos do recibo juntado aos autos de origem (ID 45255398, p. 03).

Outrossim, em relação ao outro “caminhão da marca
international
”, ressalta que documentos juntados pelos próprios apelantes (ID. 45256025, autos de origem) demonstram que se tratava de arrendamento, não de dação em pagamento a substituir o imóvel urbano, e sem anuência do autor/apelado nessa qualidade.

Em relação aos alegados e-mails, sustenta que não constituem início de prova de novação, pois, segundo sustenta, os e-mails invocados pelos apelantes:

foram trocados com o genitor do autor, que não é parte no contrato;

o e-mail destacado na apelação é “quase ilegível”;

não exibe claramente o endereço eletrônico do destinatário, apenas o nome “Fabrício
Zordan
”, que poderia corresponder a qualquer contato;

é
apenas uma impressão digitalizada, sem “
hash
”, ata notarial ou outro elemento que comprove autenticidade;

ainda que verdadeiro, trata-se apenas de proposta, sem prova de resposta ou aceitação do autor, nem prova de efetivo recebimento.

Em relação aos alegados “depósitos bancários”, assevera que não se vinculam à novação, pois, segundo afirma:

foram realizados por terceiros estranhos aos autos e em datas anteriores à suposta proposta de renegociação;

os valores não coincidem com os da proposta;

as testemunhas dos apelantes admitem vários outros negócios entre as partes;

o próprio contrato original previa pagamentos em soja, os quais foram convertidos em dinheiro e no referido caminhão.

Assim, argumenta que não há prova documental séria nem prova oral eficaz que demonstre novação e que todos os elementos, apontados pelos apelantes, se referem às obrigações já previstas ou a outros negócios, sem vínculo direto com a substituição do imóvel urbano.

Além disso, sustenta que não se pode buscar comprovar a novação com base apenas em prova testemunhal.

Isso porque, segundo o apelado, não existiria qualquer documento emanado por ele que indicasse início de prova de novação.

Assim, assevera que a prova exclusivamente testemunhal não é apta a comprovar modificação de negócio jurídico que, pela sua natureza e valor, exige prova escrita, com fulcro no art. 444 do Código de Processo Civil e no art. 227, parágrafo único, do Código Civil.

Cita jurisprudência que afirma ser inadmissível prova exclusivamente testemunhal para novação/pagamento de contratos de valor superior ao décuplo do
salário mínimo
, exigindo-se prova robusta do
animus
novandi
.

Além disso, ressalta que, sem
animus
novandi
claro, não há novação e que o alegado “consentimento tácito” é incompatível com o grau de certeza exigido pelo instituto, pois deve ser expresso ou inequívoco.

Argumenta que não há prova da novação ou quitação, pois não há termo aditivo ao contrato alterando a Cláusula 3a, item 1 (obrigação de entrega do imóvel urbano).

Destaca, ainda, que não há recibo de pagamento específico dessa obrigação.

Assim, sustenta que, para comprovar pagamento e extinguir a obrigação, seria necessário recibo que atendesse aos requisitos do art. 320 do Código Civil, quais sejam:

valor e espécie da dívida quitada;

nome do devedor ou de quem pagou;

tempo e lugar do pagamento; e

assinatura do credor ou de seu representante.

Logo, argumenta que os apelantes não comprovaram a quitação e que o ônus de demonstrar o pagamento é do devedor.

Pois bem
. Ressai dos autos que o apelado e os apelantes Aurélio
Zordan
e Ivonete
Zordan
firmaram o “Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural”, em
20/07/2011
, cujo objeto foi a venda, pelo ora recorrido, de
área de 871,00 hectares concernente a parte de um imóvel rural denominado de “Fazenda Tesouro”
(ID. 324912362), que conta com área total de 1.471,83 hectares.

Os apelantes Paula
Zordan
e Bruna
Zordan
constam como fiadores do negócio jurídico.

Outrossim, foram estabelecidas as seguintes
contraprestações
(ID.
324912362) por parte dos compradores, ora apelantes:

A entrega de 01 (um) imóvel urbano
, consistente na parte maior do lote n.o 02 (dois), da quadra 47 (quarenta e sete),
com área de 1.880,00m2
(mil oitocentos e oitenta metros quadrados),
do loteamento denominado “
Olenka
”
, situado na cidade de Campo Novo do Parecis no Estado de Mato Grosso,
matrícula sob o no 3.237
;

A
entrega de 01 (um) Barracão
,
com área total de 600m2
(seiscentos metros quadrados), localizado em frente a BR 163, com pé direito todos em concreto, coberto com telhas de zinco, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);

entrega do
estoque de peças mecânicas
da empresa BASSANI & CIA LTDA-ME,
estoque já retirado pelo vendedor/apelado, conforme descrito no próprio contrato
, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

entrega de 6.600 (seis mil e seiscentos) sacas de soja de 60 Kg, limpa e seca, tipo comercial
, sendo 2.200 (duas mil e duzentas) sacas de soja de 60 Kg depositadas em 30/03/2012, 2.200 (duas mil e duzentas) sacas de soja de 60 Kg depositadas em 30/03/2013 e 2.200 (duas mil e duzentas) sacas de soja de 60 Kg depositadas em 30/03/2014, as quais deverão ser depositadas em um dos armazéns na sede do município de Campo Novo do Parecis-MT, a ser indicado pelo vendedor/apelado e em seu nome.

No mesmo contrato, também constou a
obrigação dos compradores
, ora apelantes, de
entregarem o referido imóvel urbano
, ao apelado,
no prazo improrrogável de 06 (seis) meses
, livre e desembaraçado de todos os impostos, taxas, dívidas, hipotecas e outros gravames, devendo os custos e emolumentos, inerentes ao desmembramento do terreno, serem divididos integralmente entre as partes (ID. 324912362, p. 03). Nesse sentido, verifica-se que os apelantes alegam que as partes:

[...]
chegaram a um consenso e acordaram que a dívida perfazia o montante de
R$ 614.000,00
(seiscentos e quatorze mil reais), e que os bens descritos nos
itens 1 (imóvel com área de 1.880 m2 mais barracão de 600 m2, avaliados em R$ 500.000,00 - objeto da ação de obrigação de fazer)
, e remanescente do item 4 (3.964 sacas de soja – R$ 114.000,00),
SERIAM SUBSTITUÍDOS, COM ANUÊNCIA DAS PARTES, PELOS SEGUINTES BENS/VALORES
:

a) R$ 330.000,00 – através de 01 (um caminhão modelo
international
);

b) R$ 100.000,00 – herança da Sra. HILDA ZORDAN (avó do autor/ genitora do pai do autor), da parte que caberia ao filho/requerido);

c) R$ 90.000,00 –um barracão de 700 m2 na cidade de Sorriso – MT;

d) R$ 20.000,00 – depósito em dinheiro;

e) R$ 55.000,00 – deposito em 50 parcelas de R$ 1.100,00;

f) R$ 19.000,00 - proveniente do crédito do contrato original.

[...] (ID. 324913366, p. 08, Contestação) [grifos do original]

Por outro lado, restou estabelecido que os custos referentes à lavratura da escritura serão suportados pelo vendedor, ora apelado (ID. 324912362, p. 03).

Todavia, o autor/apelado moveu a ação de origem sob o argumento de que, até então os réus/apelantes não procederam com o desmembrando e transferência do imóvel urbano de matrícula no 3.237 e com a outorga da posse da área.

Desse modo, o recorrido postulou, em sua exordial, no mérito, o desmembramento, a transferência de propriedade e a outorga da posse do imóvel urbano e, em caso de impossibilidade de cumprimento, a conversão da obrigação em perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença.

Os apelantes, por sua vez, asseveram a ocorrência de novação e quitação da obrigação, mediante a substituição do imóvel urbano de matrícula no 3.237 por outros bens móveis.

Todavia, não lhes assiste razão.

Como bem destacado na sentença, é incontroverso que: (i) o contrato de compra e venda da “Fazenda Tesouro” foi formalmente celebrado entre o apelado, como vendedor, e os apelantes Aurélio e Ivonete, como compradores, figurando
Paula e Bruna como fiadoras; (
ii
) o preço foi minuciosamente discriminado em prestações certas e determinadas – imóvel urbano, barracão, estoque de peças e sacas de soja –, todas descritas por escrito; e (
iii
) a obrigação de desmembrar e transferir o imóvel urbano de 1.880m2, matrícula n.o 3.237, ficou expressamente assumida pelos compradores, a ser cumprida em prazo certo de seis meses, às expensas de ambos no que toca ao desmembramento.

Partindo dessa moldura fática e contratual, eventual novação ou substituição da principal garantia imobiliária – consistente, justamente, no referido imóvel urbano – configuraria fato
modificativo/extintivo
do direito do credor, atraindo, por isso, o ônus probatório dos réus, hoje apelantes, na forma
do art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Cabia-lhes, pois,
demonstrar de forma robusta que o credor expressamente anuiu em
abrir mão da
obrigação de receber o imóvel urbano, substituindo-a por outro complexo de prestações
(caminhões, cessão de herança, depósitos em dinheiro etc.).

Entretanto, da análise do conjunto probatório não se extrai prova minimamente segura da alegada novação.

Primeiramente, quanto à alegada
simulação
, no sentido de que o contrato de compra e venda teria sido na verdade
firmado entre o pai do apelado e os ora apelantes
, uma vez que o recorrido teria constado como parte contratual apenas por motivos pessoais,
os apelantes
não mencionam ou esclarecem que motivos pessoais seriam estes
e, na contestação,
entram em
contradição
com as razões recursais, pois alegaram que, na verdade, o contrato envolveria,
o apelado e o seu pai
, conforme cita-se:

[...]

Em breve síntese, apenas a título de esclarecimento,
trata-se de relação comercial
firmada entre filho e pai (autor e o pai)
com seu tio / irmão e primas (requeridos e fiadoras)
, de bens que pertenciam anteriormente aos irmãos (pai do autor e requerido).

Tal esclarecimento, é necessário para justificar o porquê das negociações posteriores à celebração do contrato original (firmado em 2011), passou a se dar também com a presença do pai do autor (irmão do requerido), irmão do autor (sobrinho do requerido), mãe do autor, empresa da família do
autor e outros, conforme se verá nos e-mails e mensagens trocadas entre as partes até chegarem a um consenso quanto à forma de pagamento da dívida, que perdurou de 2013 a 2014.

[...] (ID. 324913366, p. 07, Contestação) [grifo nosso]

Outrossim, quanto aos alegados
e-mails
, segundos os apelantes, comprovariam que o recorrido acordou em substituir o imóvel urbano por outros bens (um caminhão da marca “
International
”, cessão de direitos hereditários, barracão de 700 m2 da cidade de Sorriso-MT, depósitos em dinheiro e crédito proveniente do contrato original), verifica-se que:

O e-mail juntado ao ID. 324913368, p. 01, com menção à “Proposta acordada com Luiz”, está parcialmente ilegível, principalmente em relação à data. Ademais,
não há a resposta do vendedor/apelado (Fabrício) concordando com a suposta proposta
.

Os outros e-mails quem os responde é o pai (Luiz) do recorrido
. Este não respondeu nenhum dos e-mails encaminhados, que foram apenas dois e os dois estão com data mal digitalizada, borrada, parcialmente legível (ID. 324913368, p. 01 e 07).
O segundo, inclusive, trata de depósitos mensais, mas sem fazer referência ao que se trata
.

Constata-se, também, que
muitos e-mails, e prints de conversas por
whatsapp
, além de parcialmente ilegíveis, apenas citam anexos, sem que a cópia digitalizada tenha sido acompanhada, em sequência, aos mesmos, o que impossibilita compreender a cadeia de custódia
.

A exemplificar, cita-se:

(ID. 324913374, p. 02)

Portanto, esses e-mails, tal como apresentados,
não servem como prova idônea
da alegada novação ou da suposta concordância do recorrido com a substituição do imóvel urbano por outros bens, porquanto se tratam de impressos parcialmente ilegíveis, desacompanhados dos anexos neles mencionados, sem qualquer validação de origem, autenticidade e integralidade (v.g., cabeçalho completo, ata notarial, metadados ou certificação similar), revelando-se, quando muito, mero indicativo de tratativas unilaterais entre os apelantes e o genitor do
autor.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS EM GRUPO DE WHATSAPP.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DIGITAIS
. COMPENSAÇÃO DE CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar autor e réu reciprocamente ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de compensação por danos morais, nos termos do
art
. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i)
definir se as provas digitais apresentadas pelas partes possuem autenticidade e integridade suficientes
para fundamentar a condenação por danos morais; (
ii
) estabelecer se os atos narrados caracterizam ofensa moral indenizável; (
iii
) determinar se houve responsabilidade exclusiva de alguma das partes pelos danos morais alegados; e (
iv
) analisar a existência de litigância de má-fé e eventual remessa dos autos ao Ministério
Público .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prova da autenticidade e da integridade das conversas e áudios juntados pelas partes impede a utilização dos elementos digitais como fundamento probatório suficiente, diante da incompletude dos registros e da inexistência de ata notarial ou outros elementos que demonstrem sua origem e fidedignidade.

4.
A jurisprudência tem exigido, como critérios mínimos para aceitação de provas digitais, a comprovação de sua origem, a preservação de sua integralidade e a ausência de indícios de adulteração, nos termos do art. 384 do CPC e precedentes dos Tribunais de Justiça estaduais
.

5. Ainda que a cadeia de custódia tenha menor rigor no processo civil, é imprescindível, sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais, a observância de parâmetros mínimos de confiabilidade das provas digitais, dado o risco de manipulação dos dados eletrônicos e a impossibilidade de perícia técnica
complexa .

6. Conforme os elementos constantes dos autos, incluindo boletins de ocorrência, depoimentos e advertência disciplinar posteriormente revogada, verifica-se animosidade recíproca entre as partes, sendo incontestável a concorrência de condutas ofensivas de ambas, o que afasta a configuração de responsabilidade civil por danos morais.

7. Nos termos da jurisprudência do STJ, o dano moral pressupõe agressão grave à dignidade da pessoa capaz de romper o equilíbrio psicológico do ofendido, o que não se verifica nos presentes autos, diante da reprovável,
mas mútua, troca de ofensas entre as partes, em contexto de convivência social
conflituosa .

8. Não cabe ao Poder Judiciário intervir em desentendimentos banais e reiterados entre particulares quando demonstrado que ambos contribuíram de forma equivalente para o conflito, inexistindo parte exclusivamente lesada.

9. Em razão da ausência de prova válida dos diálogos e áudios, restou prejudicada a análise dos pedidos de multa por litigância de má-fé e remessa dos autos ao Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A utilização de prova digital no processo civil exige, ainda que em grau mínimo, a comprovação de sua origem, autenticidade e integralidade
.

2. A ausência de prova confiável da veracidade dos diálogos e áudios juntados aos autos impede o reconhecimento de responsabilidade civil por dano moral.

3. A concorrência de condutas ofensivas entre as partes em contextos de animosidade recíproca afasta a caracterização de ato ilícito indenizável.

4. O Poder Judiciário não deve responsabilizar civilmente partes envolvidas em desentendimentos cotidianos quando evidenciada a compensação de comportamentos reprováveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5o, X; CPC,
arts
. 98, § 3o, 384, 405 e ss.; Lei 9.099/95,
art
. 55; Lei Estadual 18.413/14,
arts
. 2o, II, e 4o; Instrução Normativa no 01/2015 -
CSJEs
, art.
18 .Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03 .09.2019,
DJe
05.09.2019; TJSP,
Ap
.
Cív
. no 1000153-53.2018.8 .26.0012, Rel. Des. Ruy Coppola,
j .
27.11.2019; TJAM, Ap.
Cív
. no 0903438-52.2022.8.04 .0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 06 .05.2024; STJ, PUIL n. 3.857,
Rel
. Min. Afrânio Vilela,
DJe

25.04.2024 .

(TJ-PR 00011567120248160192 Nova Aurora, Relator.:
Alvaro
Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/08/2025) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. PACTUAÇÃO VERBAL DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRINT DE CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP.
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NOVAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade. Inteligência do artigo 439 do Código de Processo Civil.

2 .
Conquanto tenha o apelante juntado prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp, deveria ter garantido a autenticidade e integridade do conteúdo apresentado, via ato notarial, não o fazendo a seu tempo, nos termos do artigo 225 do Código Civil. Assim, por consubstanciar documento particular unilateral despido de assinatura eletrônica, as conversas através do aplicativo
WathsApp
não é prova cabal quanto a novação informada. Ademais, a aferição da autenticidade e integridade do documento,
depende de prova técnica cuja produção o embargante/apelante não se desincumbiu. 3. Ademais, a prova testemunhal colhida durante a instrução probatória mostra-se insuficiente para um juízo de certeza quanto aos fatos articulados pelo embargante/apelante. 4. Firmada a inexistência de provas com aptidão para derruir a presunção de legalidade do contrato de compra e venda e cessão de direitos firmado entre as partes, calha remanescer hígida a solução jurídica encampada na sentença hostilizada, delimitativa da improcedência dos embargos
a
execução.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 50780605320198090051, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022) [grifo nosso]

Outrossim, a alegação de que o
caminhão da marca “
International
”
teria sido dado ao vendedor/apelado, como parte dos bens para substituição do imóvel de matrícula no 3.237, inclusive com encaminhamento de proposta de seguro ao recorrido,
entra em contradição em razão do contrato de arrendamento
juntado pelos próprios requeridos/apelantes, firmado em
20 de maio de 2016
, anos após as datas identificáveis nos mencionados e-mails, no qual
consta a empresa
Zordan
e Cia Ltda., representada pela ora recorrente Bruna
Zordan
, como proprietária e arrendante
do veículo e o recorrido, Fabrício Pedro
Zordan
, como arrendatário do caminhão (ID. 324913370, p. 03).

O único caminhão que consta como recebido
pelo apelado como meio de pagamento de parte das obrigações contratuais, é o de
marca e modelo Fiat/Iveco
, 450 cv, ano de 1999, o qual, conforme recibo juntado aos autos pelos próprios apelantes (ID. 45255398, p. 03, autos de origem), foi entregue não para substituir a dação em pagamento do imóvel urbano, mas
para substituir 2.200 sacas de soja de 60 kg
que também constam, no contrato em questão, como contraprestações dos compradores/apelantes.

Em relação à
alegada cessão de direitos hereditários
, no tocante à herança decorrente do falecimento da Sra. Hilda
Zordan
, avó do apelante Aurélio, no valor de R$ 100.000,00, verifica-se que constam nos autos apenas
e-mails trocados entre o pai do apelado e a parte apelante
e, ademais, a alegada procuração outorgada trata-se apenas de
minuta, sem assinaturas
, também com outorga
para o pai do recorrido e sem fazer qualquer menção à novação ou quitação
da dívida concernente ao contrato em exame
(ID. 324913366, p. 08).

Sequer há cópia do formal de partilha concernente ao inventário dos bens deixados pela falecida.

A respeito do “barracão de 700 m2”, verifica-se que os apelantes juntaram aos autos “
prints” ilegíveis
de conversas não se sabe entrem quem (ID. 324913374, 02 e 03) ou a data e nas quais acresceram, em manuscrito,
a menção “
Barracão 240 m2
”, que contradiz a metragem (700 m2) sustentada pelos recorrentes
.

Há também um recibo assinado por terceiro, sem identificação nominal, com data de
04/02/2013
(ID. 324913374, p. 07), referente a 13 cheques no valor de R$ 2.000,00 cada,
mas concernente a
barracão de “600 m2”
(24m x 25m x 6,20m), ou seja,
a mesma metragem prevista para o barracão mencionado no contrato de compra e venda e relativa a bem que não se confunde com o imóvel urbano
, pois era contraprestação devida juntamente com o imóvel de matrícula no 3.237.

No tocante aos alegados comprovantes de pagamento e transferências bancárias, nenhum deles comprova que se trata de novação por substituição da dação em pagamento do imóvel urbano e a muitos estão em nome do pai do apelado.

No que concerne à prova testemunhal, verifica-se, conforme asseverado na sentença, que em cotejo com a prova documental dos autos, não comprova a alegada novação e quitação da obrigação dos apelantes no que tange ao imóvel urbano em questão.

No que tange ao testemunho de
Cleone
Souza Peretti
, arrolada pelos apelantes, para o qual asseveram que o Juízo
a quo
não conferiu o devido valor probatório, cita-se:

[...]

Magistrada: - a Senhora tem algum parentesco com as partes?

Cleone
: - Não, sou funcionária.

Magistrada: - Qual o seu cargo na empresa?

Cleone
: - Sou funcionária.

Magistrada: - Qual o seu cargo na empresa?

Cleone
: - Sou financeira.

[...]

Advogado do autor/apelado: - Gostaria de contraditar a testemunha. Pela mesma razão da anterior.

Magistrada: - Eu vou indeferir nesse sentido. Cargo financeiro não entendo. Gestor até entendo que teria maior interesse na causa. Como financeiro entendo que não.

[...]

Advogado do autor/apelado: - Dona
Cleone
, a Sra. tem algum conhecimento do negócio entabulado entre o Sr. Aurélio e o sobrinho dele, Fabrício, referente a uma propriedade rural que o Sr. Fabrício vendeu para o Sr. Aurélio?

Cleone
: - Tenho.

Advogado do autor/apelado: - Como que a Sra. tomou conhecimento a respeito dessa negociação?

Cleone
: -
Eu trabalho na empresa desde 2014. Comecei no comecinho de 2014. Então eu presenciei toda a negociação, a substituição da forma de pagamento, que foi substituído. Então eu presenciei toda a negociação
.

Advogado do autor/apelado: -
E como a Sra. presenciou? Fabrício foi na empresa? Como foi isso?

Cleone
: -
Isso, foi o Fabrício e o Sr. Luiz, o “
Botche
”. Eles foram lá na empresa.

Advogado do autor/apelado: -
Então foi presencialmente, não foi por e-mail essa renegociação?

Cleone
: -
Não, na época, eles foram lá na empresa. Na época, eles foram buscar o barracão que entrou como negociação, mas a maioria era por e-mail, por telefone, mensagens
.

Advogado do autor/apelado: - E este barracão entrou como substituição de alguma coisa na negociação?

Cleone
: - Isso, como forma de pagamento por substituição. Entrou o barracão. Entrou um caminhão. Entrou uma herança da mãe do Sr. Aurélio.

Advogado do autor/apelado: - E na ocasião que o Fabrício esteve lá. Onde foi essa reunião? Foi lá na empresa com o Sr. Aurélio?

Cleone
: - Lá na empresa.

Advogado do autor/apelado: -
Na ocasião que eles estiveram lá, eles assinaram algum aditivo a respeito disso?

Cleone
: -
Então, eu não lembro na época se foi assinado. Mas eles foram lá para buscar o barracão, onde foi carregado o barracão no caminhão do Seu Jonas. Foi carregado lá na empresa
.

Advogado do autor/apelado: -
Certo. Esse é o único negócio que o Fabrício mantinha com o tio dele?

Cleone
: -
Sim.

Advogado do autor/apelado: -
A senhora tem conhecimento entre todos
os negócios entre o Aurélio e o Fabrício? Esse é o único que eles mantinham juntos?

Cleone
: -
Sim.

Advogado do autor/apelado: -
Que ano que ocorreu essa renegociação?

Cleone
: -
2014.

Advogado do autor/apelado: - 2014... Então esse barracão teria sido dado em substituição ao que do contrato?

Cleone
: - Não entendi, desculpa senhor.

Advogado do autor/apelado: - A senhora falou que esse barracão que eles carregaram seria para substituir uma forma de pagamento do contrato. O que que ele
tava
substituindo?

Cleone
: - Ele
tava
substituindo a forma de pagamento anterior.

Advogado do autor/apelado: - Mas qual forma de pagamento?

Cleone
: - A substituição do pagamento anterior entre...

Advogado do autor/apelado: - Mas a senhora não sabe dizer o que que ele substituiu?

Cleone
: - Eu não entendi, desculpa.

Advogado do autor/apelado: -
A senhora não sabe dizer o que que esse barracão substituiu? Qual era a parcela?

Cleone
: -
A forma de pagamento do lote e do barracão.

Advogado do autor/apelado: - Sem mais perguntas excelência.

Advogada dos requeridos/apelantes: -
Cleone
, em relação a esses pagamentos que foram feitos em substituição do contrato anterior, você participou desses pagamentos?

Cleone
: -
Sim. Eu ia no banco e eu que fazia os depósitos. Inclusive o parcelamento das cinquenta parcelas de R$ 1.100,00, eram feitas por depósito. Quem a maioria das vezes ia fazer o pagamento era eu. Então eu participei.

Advogada dos requeridos/apelantes: -
Com relação aos e-mails que eram encaminhados para o Fabrício com cópia ao Sr. Luiz, você também participava?

Cleone
: -
Sim.

Advogada dos requeridos/apelantes: - Sem mais perguntas Excelência.

(ID. 324913472, a partir de 00.10:48) [grifo nosso]

Pois bem. Como é cediço,
a prova testemunhal, nos termos do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito
.

Ocorre que, no caso dos autos,
verifica-se inúmeras contradições e inconsistências no relato da testemunha
Cleone
.

Primeiramente
quando afirma que participou de toda a negociação
. Ora,
o contrato entre as partes foi firmado em 2011 e a Sra.
Cleone
passou a trabalhar para o apelante Aurélio, como empregada do setor financeiro,
apenas no início
de 2014
.

A maioria dos e-mails juntados aos autos pelos apelantes datam de 2012 e 2013. Portanto,
seria impossível a Sra.
Cleone
ter acompanhado todas as negociações
.

Outrossim,
contradiz a alegação dos recorrentes, pois estes não sustentam que a renegociação teria ocorrido presencialmente
, com a participação do apelado Fabrício, mas
alegam que teria ocorrido por e-mails e conversas de WhatsApp
entre a apelante Paula e terceiro, qual seja, o Sr. Luiz.

Também há contradição e inconsistência quanto à alegação de que participou dos e-mails
. Primeiro, conforme asseverado, pela data de seu contrato de trabalho (início de 2014).

Em segundo, pelo fato de que
não há encaminhamento de cópia dos e-mails à Sra.
Cleone
, uma vez que os e-mails enfatizam conversas entre terceiro (Sr. Luiz), a apelante Paula
Zordan
.

No que tange ao
barracão
, assevera-se que os apelantes sustentam que o barracão de 600 m2 também teria sido objeto de novação, juntamente com o imóvel urbano, porém, conforme já asseverado, os recorrentes
juntaram aos autos recibo que seria de entrega do barracão de 600 m2
(ID. 324913374, p. 07),
porém, com data de
04/02/2013
, anterior ao início do contrato de trabalho da Sra.
Cleone
, o que demonstra mais uma inconsistência no relato da testemunha.

Com efeito, o
Código Civil
, em seus
arts
. 360 e 361
, exige para a configuração da novação: (a) a existência de obrigação anterior válida (
obligatio

novanda
); (b) a constituição de nova obrigação, diversa da precedente (
aliquid

novi
); e, sobretudo, (c) a presença de
animus
novandi
, isto é, a intenção clara e inequívoca de extinguir a primeira relação obrigacional, substituindo-a pela nova.

Isso porque, trata-se de negócio jurídico de natureza extintiva pelo qual o credor renuncia a direitos e garantias previamente estipulados, razão pela qual a
doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que
a novação não se presume
e deve resultar de manifestação expressa ou, ao menos, de circunstâncias absolutamente inequívocas.

Assevera-se que
não há qualquer termo aditivo ao contrato, qualquer declaração escrita do apelado ou qualquer recibo de quitação
indicando que o imóvel urbano de matrícula n.o 3.237 teria sido substituído pelos bens apontados na apelação.

Tampouco há recibo específico de pagamento que preencha os requisitos do
art. 320 do Código Civil
(indicação da dívida quitada, valor, data, local e assinatura do credor ou de seu representante).

E, conforme asseverado, o contexto probatório revela não apenas a ausência de documentos subscritos pelo credor que evidenciem a suposta novação e quitação, mas também
contradições e inconsistências
nas alegações dos apelantes e no próprio relato da testemunha cujo depoimento afirmam não ter sido devidamente valorado pelo Juízo
a quo
.

Ainda que se conferisse à prova oral o máximo de eficácia possível, ela não se mostra suficiente para suprir a falta de manifestação escrita do recorrido, nem para afastar o teor do contrato firmado entre as partes ou as referidas contradições e inconsistências documentais.

À luz do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, competia aos réus/apelantes demonstrar, de forma clara e segura, o fato modificativo/extintivo do direito do autor – no caso, a existência de novação com
animus
novandi
e a consequente quitação da obrigação de entrega do imóvel urbano –, ônus do qual não se desincumbiram.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RETORNO DE PROCESSO DO STJ – DETERMINAÇAO PARA PROCEDER AO JULGAMENTO TÃO SOMENTE DO TÓPICO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA NOVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – APLICAÇÃO DO PRESCRITO NO ART. 361 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO. (I) - Reconhecida pelo Tribunal de origem ausência de dialeticidade e, neste contexto, o recurso especial conhece e prove o recurso em parte tão somente para a apreciação da questão pertinente a existência ou não da novação, este é o limite recursal que, retornando o feito, deve ser analisado em grau de recurso de
apelação .
(II) -
A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.
(III) - Recurso conhecido e provido, dentro dos limites da decisão do STJ, sendo dispensável verificar outros aspectos e cuja ausência de dialeticidade foi confirmada na instância superior.

(TJ-MT 00004674620098110045 MT, Relator.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/12/2020) [grifo nosso]

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO
. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Penedo Comércio Internacional Ltda. contra a sentença da 2a Vara Cível de Vitória que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por HGV Importação e Exportação Ltda., julgou procedente o pedido inicial e condenou a apelante ao pagamento do saldo remanescente de R$ 141.740,00, decorrente de contrato de compra e venda, corrigido monetariamente desde o vencimento (02/09/2016) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: a existência, ou não, de novação da dívida decorrente do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em razão do pagamento parcial do débito no valor de R$ 100.000,00.
III .
RAZÕES DE DECIDIR O Código Civil, em seus
arts
. 360 e 361, exige para a configuração da novação a intenção manifesta de extinguir e substituir a obrigação anterior, seja de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, não sendo possível sua presunção. A apelante reconhece o inadimplemento parcial do contrato e a quitação de parte do débito (R$ 100.000,00), mas não apresentou provas documentais ou evidências inequívocas de que a apelada anuiu com a extinção da dívida original e a constituição de nova obrigação (animus
novandi
) .

A mera tentativa de renegociação ou pagamento parcial do débito não configura novação, sobretudo quando ausente demonstração de alteração substancial do negócio jurídico original ou da intenção incontroversa de novar por ambas as partes. Precedentes jurisprudenciais confirmam que o ânimo de novar não se presume e deve ser provado de forma cabal pela parte que o alega
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A configuração da novação exige a demonstração inequívoca da intenção de extinguir e substituir a obrigação anterior, não sendo admitida sua presunção. O pagamento parcial da dívida sem comprovação de alteração substancial da obrigação original e sem evidência de animus
novandi
não caracteriza novação. Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 360 e 361; CPC/2015,
art
. 333, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo de Instrumento no 07124249520228070000, Rel. Fátima Rafael, j. 15/02/2023, 3a Turma
Cível .
TJ-MG, Apelação Cível no 1.0223.15.010487-3/001,
Rel
. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 12/09/2017, 18a Câmara Cível. TJ-SP, Apelação Cível no 1001144-08.2018 .8.26.0213, Rel. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva,
j .
15/03/2019, Turma Recursal Cível e Criminal.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00056635820208080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3a Câmara Cível) [grifo nosso]

Nessa perspectiva, a manutenção da obrigação tal como originalmente ajustada é medida que se impõe, de modo que não há falar em novação ou quitação da dívida, razão pela qual
deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido
de obrigação de fazer em desfavor dos requeridos, ora apelantes.

2.
2. Procedência da reconvenção em razão do pagamento a maior comprovado nos autos
.

Os apelantes sustentam brevemente que, diante do reconhecimento da novação e da quitação, a sentença deve ser reformada para reconhecer o pagamento a maior realizado pelos recorrentes.

O apelado, por sua vez, argumenta que não houve novação, nem quitação, pois não se comprova pagamento a maior em favor do apelado e não se demonstra qualquer fato que autorize a pretensão reconvencional de ressarcimento ou aplicação do art. 940 do Código Civil.

Assim, sustenta que a reconvenção deve permanecer improcedente, como decidido na sentença.

Pois bem
. Como se infere da própria peça reconvencional, a pretensão dos réus/apelantes está inteiramente lastreada na narrativa de que, no curso da relação obrigacional, teriam efetuado pagamentos que extrapolariam o valor devido, seja em razão da alegada novação, seja em função de despesas assumidas em benefício do autor, de modo a gerar crédito em seu favor.

Trata-se, portanto, de típico
fato constitutivo de direito próprio
dos reconvintes, sobre o qual recai o ônus probatório previsto no
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, sem prejuízo de que, naquilo em que se apresenta como desdobramento da tese de novação e quitação, também ostente natureza de fato modificativo/extintivo do direito do autor, nos termos do
art. 373, II, do mesmo diploma
.

Entretanto, à medida que se concluiu, no tópico anterior, pela inexistência de novação e pela ausência de demonstração de quitação da obrigação principal – justamente porque não houve prova segura de que os bens e valores apontados na contestação e na reconvenção foram entregues ao apelado em substituição ao imóvel urbano de matrícula n.o 3.237 –, resta prejudicada a própria premissa lógica da reconvenção, que é a existência de adimplemento integral e de pagamentos excedentes em favor do recorrido.

Não comprovada a extinção da dívida, tampouco o efetivo repasse, ao autor, de quantias ou vantagens além do que contratualmente devido concernente ao contrato de compra e venda de imóvel rural em exame, inexiste substrato fático capaz de amparar o pedido de ressarcimento formulado em reconvenção
.

Assevera-se: os itens especificados na reconvenção (valores alegadamente pagos a maior em cessão de direitos hereditários, despesas com tributos e multas de caminhão, quantia relativa a acordo judicial em outro feito, honorários advocatícios em demanda ambiental, entre outros) não foram demonstrados, de forma individualizada, como decorrentes do contrato de compra e venda da “Fazenda Tesouro”, nem como pagamentos efetuados
em nome e por conta do autor
,
com reflexo direto na dívida aqui discutida
.

Em grande medida, tais dispêndios se relacionam a negócios travados com o genitor do recorrido, sem prova de que o produto econômico tenha sido destinado ao apelado ou que este tenha anuído em imputar tais valores ao saldo contratual.

Ausente o nexo de causalidade entre as despesas alegadas e a obrigação objeto da presente demanda, não se pode reconhecer qualquer crédito em favor dos reconvintes.

No que toca, especificamente, ao pleito de aplicação do
art. 940 do Código Civil, também não assiste razão aos apelantes
.

A incidência da referida penalidade exige a comprovação de dois requisitos cumulativos: (a) que a dívida cobrada já estivesse efetivamente paga ou não mais fosse exigível; e (b) que o credor tenha agido com
má-fé
, ao demandar quantia indevida ou superior à devida.

No caso, como visto, não há prova de quitação da obrigação de entrega do imóvel urbano; ao contrário, persiste o inadimplemento contratual dos apelantes.

Tampouco se evidencia conduta temerária ou maliciosa do recorrido ao ajuizar a ação de obrigação de fazer, mas, sim, o exercício regular de direito assegurado pelo ordenamento.

Faltando, pois, a demonstração dos requisitos legais, é inviável a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil
.

A corroborar os entendimentos, cita-se:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Construção por empreitada - Ação de cobrança proposta pelo contratado - Reconvenção - Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo do réu-reconvinte -
Pagamentos a maior não comprovados - Reconvenção improcedente
- Sentença mantida - Apelação desprovida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10000273820218260516 Roseira, Relator.: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 28/04/2022, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022) [grifo nosso]

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
. HONORÁRIOS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança de dívida já paga enseja a condenação no pagamento do dobro dos valores indevidamente pleiteados, desde que demonstrada a má-fé (
art
. 940, CC). 2. Diante comprovação de que o condomínio, por equívoco, promoveu
execução de dívida quitada em ação de consignação em pagamento ajuizada pelo extinto sucessor do embargante, em cujo processo, sequer havia sido levantado, pelo embargado, os valores destinados à quitação, fica afastada a configuração de má-fé.
3 .
Considerando que a sentença somente reconheceu a cobrança indevida e declarou extinta a execução, o recorrente decaiu de um dos pedidos, qual seja, a condenação do recorrente em dobro, circunstância que revela a sucumbência recíproca e proporcional e representa o acerto da sentença quanto a condenação das partes em igual proporção ao pagamento das custas e despesas processuais 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07075018620238070001 1929458, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2024) [grifo nosso]

Diante desse cenário, verifica-se que os réus/apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o alegado pagamento a maior, nem de estabelecer, com a precisão exigida, o vínculo entre os gastos narrados na reconvenção e o contrato que deu origem à presente lide, razão pela qual
a improcedência da reconvenção, tal como proclamada na sentença, deve ser também integralmente mantida, impondo-se o desprovimento do apelo
.

3.

Das razões do recurso adesivo da parte FABRICIO PEDRO ZORDAN.

3.1.
Postula a majoração das astreintes.

No recurso adesivo, o autor sustenta que a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) seria insuficiente para compelir os réus ao cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual requer sua majoração.

Sem razão o recorrente adesivo.

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação imposta, cabendo ao julgador fixá-la segundo as circunstâncias do caso concreto. Sua natureza é eminentemente coercitiva e instrumental, não reparatória nem punitiva em sentido estrito.

Na hipótese, a sentença arbitrou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais), com limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação de promover os atos administrativos e notariais necessários ao desmembramento e à transferência da área litigiosa. À vista dos elementos constantes das peças fornecidas, não se evidencia manifesta insuficiência do valor fixado, apta a justificar sua majoração nesta fase recursal.

Outrossim, ausente demonstração concreta de recalcitrância específica no cumprimento da ordem judicial, ou de inadequação objetiva do montante arbitrado, mostra-se prudente a manutenção do patamar fixado pelo Juízo singular.

Ressalto que, sobrevindo, em momento posterior, qualquer das hipóteses previstas no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, o valor das astreintes poderá ser revisto, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício pelo juízo de origem.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
ASTREINTES. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE.
ART .
5o, § 6o, LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA
MULTA .
INVIABILIDADE. ASTREINTES FIXADAS PELO TRIBUNAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO.
REDUÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO PACIALMENTE
REFORMADA .
1. Agravos de instrumento analisados conjuntamente por terem como objeto a mesma decisão e em observância aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual. 2. No cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410
: ?a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
" .
2.1. Executada/agravante integra o
grupo"Parceiros
para Expedição
Eletrônica"deste
Egrégio Tribunal de Justiça, Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico, e, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de
recebimento .
3. A sentença fixou multa para o caso de descumprimento e a decisão que intimou para o cumprimento voluntário da obrigação reiterou a multa para o caso de
descumprimento. Portanto, intimadas as executadas via expediente eletrônico, e não cumprida a obrigação no prazo de 15 dias, a multa passou a incidir automaticamente a partir do término do prazo, conforme dispõe o § 4o do artigo 537 do CPC (multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado).
4 .
Pedido subsidiário de redução das astreintes sob argumento de dever ser considerado ?o histórico da atuação da agravante no atendimento da obrigação? deve ser indeferido; a atuação da agravante, bem como as dificuldades enfrentadas para o cumprimento já foram analisadas e levadas em conta pelo Tribunal quando da análise de agravo de instrumento anterior, que resultou na redução da multa diária de R$500,00 para R$ 100,00, não podendo os mesmos motivos serem considerados para novo pedido de redução. 5. A multa fixada no caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser modificada mesmo depois de transitada em julgado a decisão que a impôs, porque o valor das astreintes não faz coisa julgada material
( CPC
, art. 537, § 1o
) .

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça
: ?A
decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa? (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação:
DJe
27/10/2015).
5.1. Nos termos do
art
. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá modificar o valor das astreintes quando verificar sua insuficiência ou excesso (inciso I), determinar sua exclusão em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). 6. Na hipótese, as causas suscitadas pelo Magistrado para redução da multa não subsistem. Por outro lado, quando do julgamento de agravo de instrumento anterior, o Tribunal enfrentou detalhadamente a questão do valor da multa a ser aplicada pelo descumprimento, e, analisando especificamente as peculiaridades do caso, reduziu a sanção diária de R$ 500,00 para R$ 100,
00 .
6.1. Nesse contexto, inviável que o Juízo a quo, sem qualquer alteração das circunstâncias analisadas à época para a redução da multa diária para R$ 100,00, promova nova redução ou altere os parâmetros da multa para afastar a multa diária.
7 .
Os exequentes requereram o cumprimento de sentença, apontando a incidência da multa por 358 dias, do que resultou o total de R$ 35.800,00. O descumprimento restou configurado no período de no 28/9/2020 a 17/11/2021, ou seja, 422 dias corridos, dos quais devem ser subtraídos 73 dias, relativos ao período de suspensão da multa determinada na origem (23.11 .2020 a 04.02.2021 - ID 77582331), do que resultam 349 dias de incidência das astreintes. 7 .1. Reconhecido o excesso na execução, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução (proveito econômico) - art. 85, § 2o do CPC/2015.
8 .
Negado provimento ao agravo de instrumento 0715023-07.2022.8.07 .0000. Parcial provimento ao agravo de
instrumento 0714997-09.2022.8 .07.0000.

(TJ-DF 07149970920228070000 1601805, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/08/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2022) (
g.n
.)

Por tais razões,
nego provimento
ao
pedido de majoração das astreintes.

3.2. Pugna pela exclusão do termo final de incidência das astreintes.

A parte recorrente adesiva também requer a exclusão do limite máximo de incidência da multa cominatória, ao argumento de que as astreintes devem perdurar até o efetivo cumprimento da obrigação.

Também aqui não lhe assiste razão.

Embora o regime do art. 537 do CPC permita que a multa incida enquanto subsistir o descumprimento, também autoriza o magistrado a revisar o valor ou a periodicidade da astreinte, inclusive para evitar excessos e distorções. Nesse contexto, a fixação inicial de limite máximo não se revela, por si só, ilegal ou incompatível com a natureza do instituto.

No caso concreto, a sentença estabeleceu teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem que se extraia, dos documentos apresentados, circunstância concreta a evidenciar, desde logo, a necessidade de afastamento desse parâmetro. Eventual inadequação superveniente poderá ser reavaliada no momento processual oportuno, conforme a evolução do cumprimento da ordem judicial.

A ausência de limitação do valor total das astreintes pode configurar sanção excessiva e desvirtuamento de sua função coercitiva.

Colhem-se, nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

Ementa: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO .
INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRATUAL. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ASTREINTE SEM LIMITAÇÃO
TEMPORAL .
ADEQUAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefícios previdenciários da autora, determinar o bloqueio de chaves PIX vinculadas ao seu CPF e restringir temporariamente a movimentação bancária a saques presenciais, com imposição de multa diária de R$ 300,00. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (
ii
) saber se a multa diária fixada, sem limitação temporal, observa os parâmetros de proporcionalidade e
adequação .
III. Razões de decidir A decisão agravada identificou elementos suficientes de probabilidade do direito, notadamente a condição pessoal da autora, idosa e analfabeta, somada à existência de movimentações bancárias incompatíveis com seu perfil e à ausência de comprovação da validade dos contratos impugnados. O comprometimento de verba alimentar caracteriza risco de dano qualificado, justificando a concessão da tutela provisória para suspensão dos descontos. A suspensão dos descontos não acarreta dano irreparável ao banco, pois, sendo válidos os contratos, os valores poderão ser posteriormente
cobrados .
A fixação da multa diária, embora possível, demanda limitação temporal para evitar desproporção e enriquecimento indevido, impondo-se sua restrição ao prazo de 20 dias. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido, exclusivamente para limitar a incidência da astreinte ao período de 20 (vinte) dias, mantidos os demais termos da decisão agravada. Tese de julgamento: “
1 .
A tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é legítima quando presentes indícios de fraude e risco de dano alimentar. 2.
A multa diária deve observar proporcionalidade e possuir limitação temporal, vedada sua incidência indefinida
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10362324020258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2026)
(
g.n
.)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Empréstimo Consignado. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaração de Inexistência de Dívida, Repetição de Indébito e Danos
Morais .
Tutela de Urgência. Suspensão de Descontos. Limitação de Astreintes.
Possibilidade .
princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pedidos não fundamentados. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso Parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
provido .
I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a suspensão das cobranças do contrato de empréstimo e a abstenção de negativação do nome da Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). O Agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e requer sua redução ou
limitação .
II. Questão
em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) determinar se a multa cominatória imposta pelo Juiz singular é desproporcional à obrigação principal; e (
ii
) definir se há necessidade de limitar o montante final das astreintes para evitar enriquecimento sem causa. III. Razões de Decidir Não se conhece de pedidos que não foram devidamente fundamentados, por ofensa ao princípio da
dialeticidade .
A multa cominatória tem caráter coercitivo e deve ser proporcional à obrigação imposta, podendo ser revisada a qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil. A fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, sem limitação de valor total, pode resultar em um montante excessivo e desproporcional, considerando que a obrigação principal
refere-se
à suspensão de desconto mensal de R$ 175,30 (cento e setenta e cinco reais e trinta centavos).
A inexistência de um teto máximo para a multa pode levar a um valor exorbitante ao longo do tempo, desvirtuando sua função coercitiva e configurando eventual enriquecimento
indevido .
A necessidade de intervenção do INSS para cumprimento da decisão reforça a razoabilidade da limitação da multa, pois o cumprimento da obrigação não depende exclusivamente do Agravante. O princípio da razoabilidade justifica a imposição de um limite às astreintes, garantindo sua efetividade sem criar sanção desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para limitar as astreintes ao montante de R$ 20 .000,00 (vinte mil reais). Tese de julgamento: “1. A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação imposta, podendo ser reduzida ou limitada caso resulte em valor desproporcional.
2 .
A ausência de limitação do valor total das astreintes pode configurar sanção excessiva e desvirtuamento de sua função coercitiva. 3. A necessidade de intervenção de terceiros no cumprimento da obrigação pode justificar a limitação da multa diária imposta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1010719-07.2024.8 .11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28/05/2024, DJE 30/05/
2024 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10353597420248110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2025) (
g.n
.)

Assim,
nego provimento
ao pedido de exclusão do termo final de incidência das astreintes.

3.3.
Postula que os honorários advocatícios incidam sobre o valor de
mercado do imóvel.

Por fim, o recorrente adesivo pretende a reforma da sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor atualizado da causa.

Também neste ponto, entendo que a sentença deve ser preservada.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, a sentença fixou a verba honorária em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

Embora o recorrente adesivo sustente que o proveito econômico seria aferível pelo valor do imóvel, não verifico, a partir das peças fornecidas, elemento seguro, incontroverso e suficientemente delimitado que imponha, neste momento, a alteração da base de cálculo adotada pelo Juízo singular.

Isso porque, na
hipótese dos autos, o valor da causa já havia sido objeto de incidente processual e retificado pelo juízo singular para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Essa retificação não foi arbitrária; ela ocorreu precisamente para refletir o valor econômico atribuído pelas próprias partes ao imóvel no "Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural" constante no ID 324912362.

Considerando que o litígio versa sobre a execução específica daquela obrigação contratual, o "proveito econômico" para fins de sucumbência deve guardar estrita simetria com a expressão monetária do ato jurídico que se pretende cumprir. Se o juízo de origem já ajustou o valor da causa para que este espelhasse o valor do contrato, utilizar agora uma avaliação de mercado atualizada — que flutua conforme fatores extrínsecos ao processo — para majorar a base de cálculo dos honorários violaria o princípio da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais.

Aceitar que o proveito econômico se descole do valor contratual retificado como valor da causa criaria uma distorção onde a base de cálculo das custas processuais seria uma, e a dos honorários, outra substancialmente distinta, sem que tenha havido alteração no objeto da lide. Portanto, a fixação sobre o valor atualizado
da causa (R$ 500.000,00) já atende ao critério de proporcionalidade e remunera dignamente o profissional, não havendo razões para a reforma pretendida.

Por tais razões,
rejeito
a presente tese suscitada
pelo
recorrente.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do
s
recurso
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro as verbas honorárias sucumbenciais
, em face das partes AURELIO ZORDAN, IVONETE SALETE ZORDAN, PAULA ZORDAN e BRUNA ZORDAN,
anteriormente fixadas em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa principal e para 12% sobre o valor da causa atribuído à reconvenção.

Ressalto que, quanto ao recurso adesivo, deixo de aplicar a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC em face de FABRÍCIO PEDRO ZORDAN, uma vez que não houve arbitramento de honorários sucumbenciais contra ele na instância de origem, em razão do êxito na
presente demanda.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026